Tribunal: TJDFT
Processo: 0001552-55.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
FURTO. PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. DETRAÇÃO. RECORRER EM LIBERDADE.
1. Descabe absolvição por falta de provas ou exclusão da qualificadora quando os depoimentos das testemunhas em juízo, harmônicos e coerentes com as circunstâncias da prisão em flagrante da ré, na posse dos objetos subtraídos, e com as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento vítima, comprovam o cometimento de furto qualificado pelo concurso de pessoas.
2. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença dos seguintes vetores: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não satisfeitos tais vetores, não há que se falar em atipicidade material da conduta.
3. A jurisprudência do e. STJ e deste Tribunal se consolidou no sentido da inaplicabilidade do aludido princípio quando, em regra, o valor da res furtiva exceder 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data do fato, devendo-se, ainda, avaliar o contexto dos fatos.
4. O cometimento de furto qualificado pelo concurso de pessoas e a reincidência em crimes patrimoniais indica a contumácia delitiva e evidencia o elevado grau de reprovabilidade do seu comportamento.
5. A reincidência e os maus antecedentes justificam o regime inicial semiaberto.
6. Sem que sobrevenha qualquer modificação relevante do quadro fático ou jurídico, não é possível reconhecer em favor da ré o direito de recorrer em liberdade quando verificado que, com base em fundamentação idônea, ela permaneceu presa durante toda a instrução criminal.
7. Expedida a carta de guia provisória, compete ao juízo da Vara de Execuções Penais examinar os pedidos de detração penal e de progressão de regime, em especial por se tratar de ré reincidente.
8. Apelação conhecida e desprovida.